Tribunal: TJES
Processo: 0033045-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033045-02.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DE LOURDES MENDES GAVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – reposição estatutária – ressarcimento de valores – indevida – má-fé não demonstrada – erro da própria administração – devolução indevida – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO – RECURSO DO ESPÓLIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se
a

a
dicional de fun
çã
o/valor histórico; atualizaç
ã
o de reposi
ção
judicial; e
abono que foi pago no valor de 40 (quarenta) horas. Em su
m
a,
refere-se a
saldo de reposição estatutária.

2
.

O
Superior Tribunal de Justiça possui dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados. Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL
(Tema 1.009)
, em 19 de maio de 2021,
de modo que não
cabe
a
sua aplicação nesse caso, pois distribuído em
15/10/2015
..
A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de bo
a
-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.

3
.

Embora a autarquia apelante sustente que a questão da reposição estatutária restou dirimida no bojo da ação de conhecimento
nº
011.00.049021-6,
esta não cuidou de colacionar aos presentes autos o comando decisório que alberga a sua pretensão. Deste modo, não tendo se desincumbido de tal ônus e diante da impossibilidade de acesso por meio eletrônico
ao pronunciamento jurisdicional referido
, não merece prosperar a alegação da autarquia recorrente.

4
.

A
sentença apelada condenou o espólio apelante a restituir valor líquido
e embora tenha determinado a incidência dos consectários legais da condenação a partir das datas dos depósitos efetuados,
acabou por remeter o arbitramento do percentual de honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença.
Não obstante
incide, no caso, a norma inserta no §2º do art. 509 do CPC/15,
de modo que
tratando-se apenas de cálculo aritmético para a aferição do valor da condenação, dispensa-se a liquidação do julgado (STJ - AgInt no AREsp: 2047093 AL 2021/0407248-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

5
.

Por conseguinte, conden
a-se
a autarquia apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo espólio apelado (
R$ 37.222,27
), e, igualmente, conden
a-se
o espólio apelado a pagar honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo IPAJM (
R$ 2.890,19
),
na forma do §3º, I do art. 85 do CPC/15, devendo tais valores serem atualizados de acordo com o comando sentencial.

6.
Recurso
do IPAJM
des
provido.
Recurso do Espólio provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Espólio de Maria de Lourdes Mendes Gava, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta p
elo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES – IPAJM e pelo ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MENDES GAVA
contra a sentença
digitalizada às fls.
165/166-v
e integrada pela decisão de fls.
186/187
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Mario da Silva Nunes Neto
,
que na Ação
de Repetição de Indébito
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o espólio recorrente a restituir a importância de R$ 2.890,19, corrigida monetariamente a partir da data do respectivo depósito efetuado após o óbito da beneficiária e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso. Nesses termos, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas
pro rata
ressalvada a isenção do IPAJM. Com relação aos honorários condenou as partes com base no proveito econômico obtido por cada parte, a ser fixado em liquidação de sentença.

Irresignadas as partes interpuseram recurso de apelação.

O

IPAJM
alega em suas razões recursais digitalizadas às fls.
188/199
, em resumo que
(a)

a questão da boa-fé, utilizada pela sentença para indeferir o pedido de reposição estatutária, já havia sido resolvida e debatida na ação de nº 011.00.049021-6, já transitada em julgado, que deu origem a obrigação da ex-segurada (fl. 28)
;
(b)

o ônus de comprovar a boa-fé é exclusivamente do segurado, a qual, no caso em tela, não se desincumbiu do mesmo;
(c)
o espólio apelado recebeu valores por força de decisão judicial não definitiva, o que afasta o argumento da boa-fé objetiva.

Igualmente irresignado o
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MENDES GAVA

se insurge, por meio de suas razões adesivas, digitalizadas às fls. 211/216, tão somente quanto ao percentual de honorários sucumbenciais, requerendo a sua fixação com base no proveito econômico obtido pelo seu constituinte (R$ 37.222,27), atualizado desde 18/06/15 até a data do efetivo pagamento.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem de ação de conhecimento que visa a devolução de valores indevidamente pagos à segurada Maria de Lourdes Mendes Gava, após o seu falecimento.

A sentença apelada, acolheu em parte a pretensão autoral, tendo, entretanto, julgado improcedente o pedido de reposição estatutária formulado pela autarquia apelante, com fundamento no Tema Repetitivo 531/STJ (REsp 1.244.182), cuja tese jurídica firmada dispôs que
“quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”
.

Por sua vez a autarquia apelante sustenta, em resumo, que há necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente, pois não restou demonstrada a boa-fé da apelada,

ao contrário, sustenta que a questão da reposição estatutária teria sido resolvida por força do que restou decidido na ação de nº
011.00.049021-6, já transitada em julgado.

Em que pese a irresignação da autarquia apelante, deve-se registrar que a sua pretensão de ser reformada a sentença impugnada por, supostamente, estar comprovado o dever de ressarcimento por parte da beneficiária, não merece acolhimento.

Verifica-se que a reposição estatutária pretendida pelo IPAJM refere-se a adicional de função/valor histórico; atualização de reposição judicial; e abono que foi pago no valor de 40 (quarenta) horas. Em suma, refere-se a saldo de reposição estatutária.

Como cediço, no julgamento do Recurso Especial nº 1.244.182/PB (Tema 531), submetido à sistemática do dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

A jurisprudência deste Tribunal Estadual, em sintonia com a Corte Superior, é assente quanto a impossibilidade de se efetuar futuros descontos nos proventos de aposentadoria, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração e não comprovada má-fé:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor. 2 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - APL: 00242828520108080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Data de Julgamento: 07/03/2022, Quarta Câmara Cível).

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PAGAMENTO A MAIOR PELO IPAJM - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE BOA-FÉ - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.
1. O assunto tratado possui jurisprudência pacífica no sentido de que não será exigida a restituição por parte do servidor público de valores por ele recebidos de boa fé, cujo pagamento a maior tenha decorrido de erro ou má interpretação ou aplicação da lei por parte da Administração Pública.
2. Remessa Necessária Conhecida e Sentença Mantida. [...]. (RN 0024409-13.2016.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJe: 20.11.2017).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui, de fato, dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados.

Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1.009), em 19 de maio de 2021, de modo que não cabe a sua aplicação nesse caso, pois distribuído em 15/10/2015.

A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de boa-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.

Embora a autarquia apelante sustente que a questão da reposição estatutária restou dirimida no bojo da ação de conhecimento nº
011.00.049021-6,
esta não cuidou de colacionar aos presentes autos o comando decisório que alberga a sua pretensão.

Deve-se ressaltar que tratando-se de processo judicial que tramitou em meio físico, dada a antiga numeração indicada, este juízo recursal não possui acesso ao teor do pronunciamento referido pelo IPAJM, que, por sua vez e considerando se tratar de fato constitutivo de seu direito, possuía o ônus de colacionar a sentença referida.

Deste modo, não tendo se desincumbido de tal ônus e diante da impossibilidade de acesso por meio eletrônico
ao pronunciamento jurisdicional referido
, não merece prosperar a alegação da autarquia recorrente.

Ainda, d
enota-se dos autos haver ocorrido o preenchimento dos requisitos mencionados, tendo em vista que a boa fé no recebimento
dos
valores
cobrados
é presumida – mormente se considerarmos inexistir qualquer indício de atuação desprovida de boa fé por parte da
segurada
–, bem como que a concessão de tais rubricas se deu por equívoco exclusivo d
a autarquia
apelante.

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do pleiteado ressarcimento ao IPAJM diante da não demonstração de má-fé por parte da beneficiária.

Quanto ao recurso interposto pelo espólio apelante, vê-se que este se insurge, tão somente,
quanto
capítulo da sentença que fixou
o percentual de honorários sucumbenciais, requerendo a sua fixação com base no proveito econômico obtido pelo seu constituinte (R$ 37.222,27), atualizado desde 18/06/15 até a data do efetivo pagamento.

A
nalisando as razões recursais e o comando sentencial apelado, vê-se que assiste razão ao espólio apelante

Conforme se vê da parte dispositiva da sentença apelada, assim decidiu o juízo de origem (fl. 166/166-v):

“
À Iuz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral apenas para condenar o Espólio requerido a restituir a importância de R$ 2.890,19 (dois mil oitocentos e noventa reais e dezenove centavos), corrigida monetariamente a partir das datas respectivas dos depósitos efetuados após o óbito da beneficiária (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso.

Sobre os valores deve incidir juros de 1% ao mês e correção monetária calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Em face da sucumbência recíproca, custas
pro rata
, ressalvada a isenção do IPAJM. As partes arcarão, ainda, em benefício do ilustre patrono da parte adversa (art. 85, §14 do CPC), com o pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual deve ser apurado com base no efetivo proveito econômico obtido por cada parte, a ser fixado em Iiquidação (art. 85, §40, II do CPC) e na gradação prevista no art. 85, §30 do CPC”.

Como é possível observar, a sentença apelada condenou o espólio apelante a restituir valor líquido
e embora tenha determinado a incidência dos consectários legais da condenação a partir das datas dos depósitos efetuados,
acabou por remeter o arbitramento do percentual de honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença.

Não obstante, i
ncide, no caso, a norma inserta no §2º do art. 509 do CPC/15, segundo a qual
“Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”
.

Vale dizer, tratando-se apenas de cálculo aritmético para a aferição do valor da condenação, dispensa-se a liquidação do julgado
(STJ - AgInt no AREsp: 2047093 AL 2021/0407248-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)
.

Nesses termos, tendo a peça vestibular requerido a condenação do espólio apelante ao pagamento da importância de R$ 40.112,46 e, por sua vez, tendo este sido condenado a restituir R$
2.890,19,
é certo concluir que o proveito econômico obtido pelo espólio recorrente foi de R$ 37.222,27 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), valor sobre o qual devem incidir os honorários sucumbenciais devidos ao seu constituinte.

Por outro lado, adotando o mesmo raciocínio, tendo a autarquia apelante obtido como proveito econômico a quantia de R$ 2.890,19 (dois mil oitocentos e noventa reais e dezenove centavos), os honorários devidos ao seu procurador serão calculados sobre tal montante.

Por conseguinte, condeno a autarquia apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo espólio apelado (
R$ 37.222,27
), e, igualmente, condeno o espólio apelado a pagar honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo IPAJM (
R$ 2.890,19
),
na forma do §3º, I do art. 85 do CPC/15, devendo tais valores serem atualizados de acordo com o comando sentencial.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES – IPAJM e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao a
pelo
interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MENDES GAVA

para condenar
a autarquia apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo espólio apelado (
R$ 37.222,27
), e, igualmente, conden
ar
o espólio apelado a pagar honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo IPAJM (
R$ 2.890,19
),
na forma do §3º, I do art. 85 do CPC/15, devendo tais valores serem atualizados de acordo com o comando sentencial.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15 e tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pelo IPAJM, majoro os honorários devidos ao espólio apelado para 17% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO ao
apelo interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES – IPAJM e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao a
pelo
interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MENDES GAVA

para condenar
a autarquia apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo espólio apelado (
R$ 37.222,27
), e, igualmente, conden
ar
o espólio apelado a pagar honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo IPAJM (
R$ 2.890,19
),
na forma do §3º, I do art. 85 do CPC/15, devendo tais valores serem atualizados de acordo com o comando senten
cial.

Outrossim, n
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15 e tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pelo IPAJM, majorar os honorários devidos ao espólio apelado para 17% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta esfera recursal.